Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-56.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. ENUNCIADO DE SÚMULA 54, DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO. ENUNCIADO DE SÚMULA 362, DO STJ.
1. É válida a citação eletrônica de empresa privada cadastrada como parceira eletrônica junto ao TJDFT, pelo sistema, via PJe, nos termos do art. 5o, § 3o, e art. 6o, da Lei no 11.419/06, e art. 5o, da Portaria GC 160/17, deste TJDFT, sendo inaplicável, no caso de cadastro obrigatório das empresas parceiras, o procedimento de comunicação eletrônica, com possibilidade de sanção, previsto nos §§ 1o-A, § 1o-B e 1o-C do art. 246 do CPC.
2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução das questões suscitadas no processo, nos termos do art. 370, do CPC.
3. Nos termos dos arts. 344 e 345, inciso II, ambos do CPC, tratando-se de direito disponível e não havendo oferecimento de contestação, presumem-se verdadeiros os fatos afirmados na inicial.
4. Incabível, em sede recursal, a discussão de questões fáticas não enfrentadas na instância singular em razão da ocorrência da preclusão decorrente da decretação dos efeitos da revelia.
5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
6. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual - Enunciado de Súmula 54/STJ.
7. A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento - Enunciado de Súmula 362/STJ.
8. Recurso parcialmente provido.